Tribunal: TJDFT
Processo: 0741163-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Atualização do débito. Não incidência da limitação temporal prevista no art. 9o, II, da LRF. Recurso provido para deferir a correção monetária e os juros legais moratórios até a data do pagamento.